Tribunal: TJDFT
Processo: 0709433-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DO VALOR MÍNIMO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito das alegações articuladas pela embargante em sua peça recursal, não há no acórdão embargado qualquer justificativa jurídica apta a ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. Recurso conhecido e desprovido.